Tribunal: STF
Processo: ARE 1461646
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Prefeito do Município da Estância Hidromineral, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DIREITO ADMINISTRATIVO PREFEITO MUNICIPAL PRETENSÃO À NULIDADE E DESCONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL POR FATO SUPERVENIENTE POSSIBILIDADE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ARTIGO 485, VI, DO CPC/15. 1. Ausência do interesse processual, por fato superveniente, tendo em vista o término do mandato eletivo da parte autora. 2. A matéria jurídica debatida nos autos é desprovida de qualquer utilidade prática, pois, restrita e limitada à defesa do mandato eletivo, encerrado no exercício de 2.016. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Inaplicabilidade, na hipótese concreta, do disposto no artigo 85, § 10, do CPC/15. 5. Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente, em Primeiro Grau. 6. Sentença, reformada. 7. Processo julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ausência do interesse processual, por fato superveniente, alterados o resultado inicial da lide e os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, prejudicado.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV, 14 e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao princípio do devido processo legal pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Condomínio regularizado. Princípios do devido processo legal e da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1188526 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26-06-2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1475211 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26-03-2024)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Noutro giro, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (artigo 485, VI, do CPC), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Processual Civil. Terceiro agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de comprovação do interesse de agir. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais (Tema 181/STF). Ausência de repercussão geral. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegando a segurança. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe, em recurso extraordinário, reapreciar controvérsia acerca dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros Tribunais (RE 598.365-RG – Tema 181). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1380847 AgR-terceiro, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 06-03-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. EXCLUSÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE AS ÚLTIMAS PARCELAS. TERMO INICIAL. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Quanto ao requerimento de exclusão dos juros compensatórios durante o período de graça, o agravante é carecedor da ação. Consabido que os juros compensatórios, na desapropriação, incidem da imissão na posse à expedição do precatório, não há interesse de agir, no ponto. 2. No que toca ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as últimas parcelas (9ª e 10ª), consolidou-se, neste Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que a controvérsia está adstrita ao âmbito infraconstitucional, além de demandar o exame dos fatos e das provas constantes dos autos, atraindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1340917 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR E DA EXISTÊNCIA DE ASSOCIADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. III – O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1469578 ED-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 15-04-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente